Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-73.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000226-73.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, DAVID ANUNCIACAO OLIVEIRA

APELADO: R. K. COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JAILMA DE ABREU CARVALHO

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000226-73.2016.8.05.0168
, em que figuram como embargante
EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
e como embargado
R. K. COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator